Tribunal: TJDFT
Processo: 0734384-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente em 13/1/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, imputando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se funda em elementos concretos que indicam a materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em denúncia recebida por roubo majorado cometido mediante concurso de agentes e uso de arma branca.
4. O periculum libertatis se evidencia pela gravidade concreta da conduta, consistente na subtração de bens pessoais, dinheiro e medicamentos mediante ameaça com faca, em concurso com corréu, além da reincidência do paciente, já condenado por tráfico privilegiado.
5. A manutenção da prisão preventiva visa resguardar a ordem pública, diante da probabilidade de reiteração delitiva, não se mostrando adequadas medidas cautelares diversas.
6. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução criminal já se encontra encerrada, com o processo aguardando alegações finais, aplicando-se a Súmula 52 do STJ. Os adiamentos de audiência decorreram de justificativas legítimas, não configurando mora injustificada.
7. A decisão judicial que manteve a custódia cautelar encontra-se fundamentada em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e com os arts. 312 e 316 do CPP, sendo legítima a segregação preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se mantém legítima quando demonstrados, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
2. A gravidade concreta da conduta e a reincidência justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.
3. Encerrada a instrução criminal, afasta-se a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
4. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando presente risco de reiteração criminosa.